Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722822-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADMIX SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, THAIS MAGALHÃES PEREIRA, THIAGO CASTRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES. MEDIDA EXTREMA. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR NÃO ATINGIR O BEM DA VIDA BUSCADO. AUSÊNCIA DE BENS. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. MEDIDA MAIS EFICAZ E JÁ DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar a realização de providências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação das medidas atípicas deverá observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores. 3. Caso concreto que não se enquadra em hipótese de ocultação de bens, tampouco se infere dos atos praticados pelos devedores qualquer intenção de se esquivarem do cumprimento da obrigação. Apenas não possuem bens, neste momento, para satisfazer o crédito do banco. 4. A suspensão do passaporte e a retenção da carteira nacional de habilitação das pessoas físicas, devedoras, em nada contribuem, no caso concreto, para a satisfação do crédito e, sequer se mostra medida exequível em relação à pessoa jurídica. 5. Mais efetiva, portanto, a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes - SERASAJUD, pedido formulado pelo credor e acolhido pelo magistrado, sendo medida mais consentânea com os fins almejados. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos permite a suspensão de CNH e de passaporte da parte devedora. Colaciona ementa de julgado do TJGO com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 30240739, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, no caso dos autos, seria descabida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010